Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE OPERADORA E ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO APÓS A DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. OPÇÃO DO EX-EMPREGADO. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. Não se reconhece a decadência do direito do beneficiário do plano de saúde quando a operadora de plano de saúde não demonstra que o consumidor teve ciência inequívoca acerca da possibilidade de manutenção no plano empresarial que gozava antes da sua demissão sem justa causa.

3. A Resolução Normativa no 279/2011 da ANS estabelece que a exclusão do beneficiário do plano privado de assistência à saúde somente deverá ser aceita pela operadora mediante a comprovação de que foi comunicado da opção de manutenção da condição de beneficiário de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.

4. O ex-empregado que continua pagando plano de saúde, na expectativa de que a seguradora cumprirá com sua obrigação de mantê-lo em vigor após a sua demissão sem justa causa, e tem o contrato rescindido quando em momento delicado de saúde, tem direito de receber indenização por danos morais, pois se vê desamparado.

5. O arbitramento do valor indenizatório deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

6. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.